Tribunal: CARF
Processo: 11080.908796/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908796/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-000.996 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FRIENGINEERING INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos
que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo
quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas
pelo próprio contribuinte.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia
compensação é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre/2004,
cumulado com duas Declarações de Compensação. Segundo o Despacho Decisório, o valor
creditório foi reconhecido apenas parcialmente por duas razões: o contribuinte classificou
equivocadamente certos saldos como ressarcíveis, reclassificados para não ressarcíveis pela
fiscalização, e constatou-se que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado. Assim, homologou-se parcialmente a primeira compensação e não se homologou a
segunda compensação (fls. 3 a 8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908796/2008-80
Fl. 172
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-000.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908796/2008-80

Em sua Manifestação de Inconformidade (fl. 2), a recorrente argumentou que
revisou as declarações e não encontrou nenhuma irregularidade, motivo pelo qual requeria a
reconsideração da decisão.
Instruiu seu recurso com cópia do Despacho Decisório, demonstrativo do cálculo
do IPI e das compensações, documentos de constituição e representação da empresa,
PER/Dcomp (fls. 3 a 63).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento proferiu o Acórdão no 10-34.109
(fls. 103 a 105), por meio do qual decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista que o contribuinte se limitava a afirmar a existência de saldo
credor, sem contraditar as conclusões contidas no Termo de Verificação Fiscal quanto à
reclassificação do crédito em relação às notas fiscais ali relacionadas. Consignou-se ainda que,
examinada a documentação que compunha o Despacho Decisório, não se identificou
inconsistência nas informações e na reclassificação dos créditos. O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento, apurado no final do
trimestre-calendário a que se refere o pedido, é inferior ao valor pleiteado e a ocorrência
de reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento para não
passíveis de ressarcimento, impede o reconhecimento integral do direito creditório
alegado para ressarcimento/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 10.10.2011,
conforme Termo de Ciência Pessoal constante à fl. 106, e protocolizou seu Recurso Voluntário
em 08.11.2011, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário – fl. 115.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 115 a 120), a recorrente alegou a nulidade do
Despacho Decisório, por violação do art. 142 do Código Tributário Nacional e dos Princípios da
Ampla Defesa e do Contraditório, tendo em vista que os fundamentos eram pouco ou nada
esclarecedores, o que a impossibilitou de compreender as razões de decidir da Fazenda e, por
consequência, de se defender adequadamente. Consignou que a defesa havia se tornado
impossível em razão da ausência de motivação clara e precisa, restando à recorrente “reiterar seu
correto agir apresentando cópia da apuração de IPI”, às fls. 131 a 169.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Fl. 173
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-000.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908796/2008-80

Em que pese a recorrente invocar novo fundamento nesta fase recursal, será
conhecido e apreciado por se tratar de questão de ordem pública. A eventual nulidade do ato
administrativo deve ser averiguada, a qualquer tempo, pelo Colegiado.
Argumenta a recorrente que o Despacho Decisório não analisou de forma cabal a
situação, descumprindo sua obrigação de descrever os fatos com clareza e precisão. Destaca que
“não há qualquer indicação da motivação da compreensão do Fisco sobre compensação
pretendida pela Recorrente” e que o ônus de comprovar e descrever os fatos é da Fiscalização
Tributária. Tais deficiências implicariam violação do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) e nulidade do processo administrativo, por preterição do direito de defesa.
O primeiro aspecto que se destaca é o fato de a recorrente passar a não
compreender o conteúdo do Despacho Decisório apenas a partir desta fase recursal.
A leitura da Manifestação de Inconformidade nos mostra, claramente, que o
contribuinte compreendeu o teor da decisão, pois reproduziu o fundamento para o deferimento
parcial e informou que procedeu a uma revisão de seus cálculos, em virtude da decisão contrária,
mas não encontrou nenhuma irregularidade. Dessa forma, concluiu que teria sim direito ao
crédito no montante pleiteado originalmente e finalizou a Manifestação de Inconformidade
requerendo que fossem verificados os pedidos e reconsiderado o Despacho Decisório. Juntou
seus cálculos para demonstrar a correição de seu pleito.
Diante de tal argumentação, é absolutamente descabido alegar que não foi
possível compreender a decisão.
De toda sorte, vejamos os termos em que a decisão foi pronunciada, para nos
certificarmos de que todos os aspectos formais e materiais foram atendidos, e confirmarmos a
inexistência de vício na motivação do ato.
Ao pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre/2004, respondeu a
Unidade de Origem:
PER/DCOMP 41887.86086.200405.1.3.01-7001 – 3o trim/2004 – Ressarcimento de IPI
Analisadas as informações prestadas no PER/Dcomp e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 71.693,00
- Valor do crédito reconhecido R$ 23.412,39
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento
para não passíveis de ressarcimento.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
41887.86086.200405.1.3.01-7001
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte (s) PER/DCOMP:
11208.27856.120505.1.3.01-3458
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento em 27/02/2009.
Fl. 174
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-000.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908796/2008-80

PRINCIPAL
MULTA
JUROS
44.616,48
8.923,29
24.637,78
Para informações complementares da análise do crédito, identificação dos PER/Dcomp
objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada, certificação digital na opção
e-CAC, assunto PER/Dcomp Despacho Decisório.
Enquadramento Legal: art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI); art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifado)
Se o Despacho Decisório fosse composto unicamente deste documento, o que não
é o caso, da simples leitura do texto acima conseguiríamos extrair que não foi reconhecida a
totalidade do crédito de IPI requerido porque o contribuinte se equivocou ao considerar como
ressarcível crédito que não o era – o que significa dizer que esses créditos não poderiam ser
objeto de pedido de ressarcimento e posterior utilização em compensação. Além disso, cometeu
algum erro no cálculo do saldo credor, que resultou maior do que é de fato. Por esses motivos, a
compensação que integra o PER/Dcomp-7001 foi homologada parcialmente e a compensação do
PER/Dcomp-3458 não foi homologada.
Todavia, o Despacho Decisório compõe-se também dos seus documentos anexos,
que contêm as informações complementares necessárias para a compreensão dos fundamentos da
decisão. Neste processo temos alguns deles, mas é possível consultá-los integralmente na
internet (consulta de acesso público). De lá extraímos que o Despacho Decisório foi
acompanhado de:
 Demonstrativo de créditos e débitos de IPI;
 Demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível;
 Demonstrativo do crédito reconhecido para cada PER/Dcomp;
 Termo de Verificação Fiscal; e, por fim,
 PER/Dcomp Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação.
Por sua relevância, transcrevo o Termo de Verificação Fiscal:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao MPF 10.1.01.00-2008-01189-0, iniciamos procedimento de
fiscalização junto ao contribuinte acima identificado, a fim de verificar a
legitimidade do ressarcimento de saldo credor de IPI, solicitado pelo contribuinte
através das Declarações de Compensação DCOMPs, abaixo relacionadas.
..................................................................................................................................
A partir de 1o de janeiro de 1999, de acordo com a Lei no 9.779/99, o saldo credor de
IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
poderão ser utilizados de conformidade com o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Para análise das DCOMps acima relacionadas, esta fiscalização procedeu à análise da
escrituração contábil do contribuinte, tendo utilizado os arquivos magnéticos com
os dados das notas fiscais de entradas e saídas. Nos procedimentos de amostragem
adotados foi constatado o que se passa a descrever:
1 – Relação dos PER/DCOMPs em que foram efetuados ajustes pela fiscalização:
1.1 - No do PER/DCOMP : 06712.42142.041104.1.3.01-4048 Período de apuração: 4o
trimestre/2002
Fl. 175
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-000.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908796/2008-80

Ajustes efetuados: Inclusão do débito de R$ 2.712,65, referente ao estorno de crédito
constante do Livro de Registro de Apuração de IPI no 2o decêndio de dezembro/2002.
1.2 - No do PER/DCOMP: 41887.86086.200405.1.3.01-7001 Período de apuração: 3o
trimestre/2004
Ajustes efetuados: Reclassificação dos créditos de IPI de ressarcíveis para não
ressarcíveis, conforme relação de notas fiscais abaixo. (grifado)
No DA
NOTA
FISCAL
DATA DE
EMISSÃO
CFOP DA
ESCRITURAÇÃO
NO RAIPI
BASE
CALCULO
IPI
CFOP
INFORMADO
NO
PER/DCOMP
005614 01-jul-04
1118
85.000,00 4.250,00
1120
005662 01-jul-04
1118
82.857,14 4.142,86
1120
017271 01-jul-04
2118
25.512,83 1.275,64
2120
005772 08-jul-04
1118
1.200,00
60,00
1120
047684 01-ago-04
2118
2.092,38
313,86
2120
047666 01-ago-04
2118
4.258,98
638,85
2120
047664 01-ago-04
2118
4.747,83
712,17
2120
047891 01-ago-04
2118
5.121,74
768,26
2120
048160 18-ago-04
2118
1.300,00
195,00
2120
048209 20-ago-04
2118
891,70
133,76
2120
048449 31-ago-04
2118
468.087,02 70.213,19
2120
006030 01-set-04
1118
186.643,55 9.332,18
1120
006014 01-set-04
1118
8.594,55
429,73
1120
006123 24-set-04
1118
473,22
23,66
1120
006123 24-set-04
1118
198,06
9,90
1120
006123 24-set-04
1118
3.908,72
195,44
1120
049368 25-set-04
2118
6.695,64
1.004,35
2120
049366 25-set-04
2118
55.981,88 8.397,30
2120
006131 27-set-04
1118
26.800,00 1.339,99
1120
O item 1.2 acima trata exatamente do PER/Dcomp destes autos e nele vê-se a
explicação detalhada sobre as notas fiscais reclassificadas como não ressarcíveis. Consta da
tabela que a fiscalização detectou divergência entre o CFOP informado no Livro Registro de
Apuração do IPI-RAIPI (3a coluna) e aquele informado no PER/Dcomp (6a coluna).
Consultando-se a tabela de códigos CFOP, tem-se que, para uma mesma nota fiscal, o
contribuinte informou no RAIPI compra para revenda (não ressarcível), ao passo que no
PER/Dcomp informou compra para industrialização (ressarcível).
Esta tabela espelha a contradição entre a informação prestada no pedido de
compensação e aquela dos registros contábeis. Inadmissível, portanto, que se afirme que faltou
clareza ou precisão na motivação ou que não há qualquer indicação da compreensão do Fisco
sobre o pleito.
Além disso, apesar de o contribuinte ter feito uma defesa genérica, sem apontar
qual teria sido o erro cometido pela fiscalização, a DRJ ainda se deu ao trabalho de revisar a
documentação que compõe o Despacho Decisório, sobre a qual assim se pronunciou:
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado
ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra etapa,
consistente em analisar se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do
trimestre-calendário a que se refere o pedido (saldo credor passível de ressarcimento),
se mantêm na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP (deve-se verificar se os créditos apurados ao fim do trimestre-calendário
Fl. 176
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-000.996 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908796/2008-80

foram utilizados para abater débitos informados no PER/DCOMP, ou apurados pela
fiscalização).
Mediante consulta às "Informações Complementares da Análise de Crédito",
alusivas ao DDE em questão, disponíveis no endereço eletrônico
"www.receita.fazenda.gov.br", verifica-se que foi elaborado Termo de Verificação
Fiscal, em 25 de novembro de 2008, segundo o qual houve reclassificação de
créditos do 1PI, de ressarcíveis para não ressarcíveis, conforme relação de notas fiscais
integrante daquele termo.
Na sequência, cabe dizer que o DDE em causa foi emitido de acordo com as
informações prestadas pelo próprio declarante, com as modificações decorrentes
da reclassificação de créditos do IPI, sem que, nesta apreciação, tenham sido
identificadas inconsistências naquelas informações e na reclassificação de créditos,
sendo que as informações não foram contraditadas pelo manifestante, que se limita
a afirmar a existência de saldo credor para compensação. (grifado)
Não bastasse inexistir qualquer indício de vício de motivação do ato, estamos
diante de um pedido de ressarcimento, formulado pelo sujeito passivo. Foi dele a iniciativa de
alegar direito creditório perante a Fazenda Nacional, o que nos permite assumir que saiba
exatamente o que está pedindo e que seja capaz de interpretar a resposta ao seu pedido, o que
entendo ter ocorrido.
Por fim, observo que o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não é
adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade de lançamento –
lavratura de auto de infração. É certo que as idéias subjacentes ao dispositivo legal, como
clareza, precisão, motivação, perfeita identificação dos fatos, se aplicam também aos despachos
decisórios e outros atos administrativos, mas não cabe arguir nulidade de despacho decisório
com base em artigo que trata de lançamento. Parece que também neste ponto o Recurso
Voluntário se equivocou, principalmente ao afirmar que o ônus de comprovar e descrever com
precisão seria da fiscalização. Como já destacado, este processo não trata de auto de infração,
mas de pedido de ressarcimento de IPI.
Por todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade.
Neste Recurso Voluntário não temos realmente argumentos de mérito, mas como
a recorrente cita en passant que, diante da impossibilidade de compreender o teor da decisão,
restava a ela reiterar seu correto agir apresentando cópia RAIPI, irei me manifestar sobre essa
alegação.
Em um litígio em que o ponto de divergência se dá em relação aos cálculos
efetuados e à classificação do saldo credor, simplesmente reafirmar que efetuou corretamente os
cálculos é nulo como argumento. Para questões de fato, devem ser trazidos dados e documentos
fiscais e contábeis, aptos a comprovar o que se alega. Além disso, devem ser ofertados
documentos que contenham informações pertinentes para o deslinde do caso e que a recorrente
se preste à tarefa, que lhe cabe, de apontar onde está o erro cometido na decisão. No caso
presente, o RAIPI faz prova contra a recorrente, pois expõe a contradição entre o registro
contábil e a informação prestada no PER/Dcomp.
Com essas considerações, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 177
DF CARF MF